Tribunal: TJBA
Processo: 0000634-66.2012.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000634-66.2012.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA

Advogado(s)
:
JONES COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JONES COUTO DOS SANTOS, GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS, JOAO PAULO DA SILVA MAIA

APELADO: JACIANE SILVA LOPES e outros (12)

Advogado(s)
:
ERIMA RIBEIRO RAMOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORAS OCUPANTES DE CARGOS EM PROVIMENTO TEMPORÁRIO. DISPENSA INFORMAL EM PERÍODO ELEITORAL DO ANO DE 2012. SENTENÇA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA DE FORMA PARCIAL PARA DETERMINAR QUE O ENTE IMPETRADO PAGUE VERBAS REMUNERATÓRIAS ÀS IMPETRANTES. IRRESIGNAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA. NÃO CABIMENTO. PROIBIÇÃO LEGAL DA DISPENSA SEM JUSTA CAUSA DE SERVIDORES EM PERÍODO ELEITORAL. ART. 73, INCISO V, DA LEI FEDERAL Nº 9.504/97. EFEITOS QUE SE ESTENDEM AO SERVIDOR TEMPORÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO.

A C Ó R DÃ O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0000634-66.2012.8.05.0258
, em que são partes, como apelante MUNICIPIO DE TEOFILANDIA e como apelada JACIANE SILVA LOPES e outros (12).

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões,

Arnaldo Freire Franco

Juiz Substituto de 2º Grau- Convocado

Relator